Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600444-92.2024.6.16.0032
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
08/01/2025
Número: 0600444-92.2024.6.16.0032

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 27/11/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600444-
92.2024.6.16.0032, que julgo desaprovadas as contas apresentadas relativas às Eleições Municipais
de 2024, com fulcro no art. 30, I, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº
23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitoral apresentada por Norberto dos Santos, candidato ao
cargo de vereador do município de Palmas/PR, relativa às Eleições Municipais de 2024, pelo partido
Novo, e que foram julgadas desaprovadas, tendo em vista que não houve a regular abertura de
conta bancária, conforme preceitua o art. 8º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Ocorre que o
prestador de contas teve negado seu registro de candidatura, autos 0600118-35.2024.6.16.0032,
com sentença proferida e publicada em 28/08/2024 e transitada em julgado dia 02/09/2024. Porém,
uma vez apresentado o pedido de registro de candidatura, há atribuição de CNPJ ao candidato que
no caso em análise ocorreu em 12/08/2024. Contudo, em que pese o indeferimento do pedido de
registro de candidatura que ocorreu posteriormente ao decurso do prazo estipulado pela
Resolução, ainda assim gerou a obrigatoriedade de abertura de conta bancária. Uma vez que, entre
a data de abertura da campanha eleitoral e a sentença de indeferimento perpassa cerca de 12
(doze) dias em que o candidato esteve apto a participar integralmente do pleito e, como bem
observado pela unidade técnica, há comprovação de doação de material gráfico realizado pelo
partido. Tal fato indica que a campanha estava efetivamente ocorrendo. A não abertura de conta
bancária, além de macular uma obrigação legal imposta, torna impossível a averiguação por todos
os envolvidos no processo eleitoral dos gastos, porventura realizados. INAPTO). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NORBERTO DOS SANTOS (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 NORBERTO DOS SANTOS VEREADOR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 032ª ZONA ELEITORAL DE PALMAS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44313207
18/12/2024
18:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44313207 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504883000000043259753
Número do documento: 24121818504883000000043259753
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 14:37:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.967

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600444-
92.2024.6.16.0032 – Palmas – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 NORBERTO DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: NORBERTO DOS SANTOS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 032ª ZONA ELEITORAL DE PALMAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador nas Eleições de
2024, no município de Palmas/PR, em face de sentença que desaprovou suas contas de
campanha por ausência de abertura de conta bancária específica, conforme art. 30, I, da Lei nº
9.504/97 c/c art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A Sentença do Juízo da 032ª Zona Eleitoral concluiu que a falta de abertura de conta bancária
impossibilitou a verificação dos gastos de campanha.
O recorrente alegou a desnecessidade de abertura da conta em razão do indeferimento de seu
registro de candidatura antes da realização de arrecadações ou despesas de campanha.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso, considerando a
irregularidade grave.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de abertura de conta bancária
específica, ainda que não haja movimentação financeira e o registro de candidatura tenha sido
indeferido após o prazo de 10 dias da emissão do CNPJ, enseja a desaprovação das contas de
campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44313207 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504883000000043259753
Número do documento: 24121818504883000000043259753
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 14:37:07
A Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 8º, § 4º, II, excepciona a obrigatoriedade de abertura de
conta bancária apenas quando o indeferimento do registro de candidatura ocorre dentro do prazo
de 10 dias da emissão do CNPJ e não há arrecadação ou despesas de campanha, situação que
não se verificou no caso.
O indeferimento do registro ocorreu após o decêndio legal, o que impôs ao candidato a
obrigatoriedade de abertura de conta bancária, ainda que não houvesse movimentação
financeira.
Irregularidades na prestação de contas que comprometem a transparência e a análise das
informações configuram falhas graves, justificando a desaprovação.
Conforme jurisprudência aplicável, a não abertura de conta bancária específica é irregularidade
grave, independente de movimentação financeira. Precedentes: PCE nº 060141307 (TRE-PB,
2023) e PCE-CAND nº 060252294 (TRE-MA, 2023).
Doutrina relevante sustenta que a omissão de dados financeiros em prestação de contas
compromete a confiabilidade e transparência, conforme José Jairo Gomes (Direito Eleitoral, 14ª
ed., cap. 15.2.4).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que desaprovou as contas de campanha.
Tese de julgamento: "A ausência de abertura de conta bancária específica de campanha eleitoral,
fora das exceções previstas no art. 8º, § 4º, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, constitui
irregularidade grave, comprometendo a transparência e a regularidade das contas e ensejando
sua desaprovação."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 30, I.
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 8º e 53, II.
Jurisprudência relevante citada:
PCE nº 060141307, TRE-PB, Acórdão nº 16046153, 2023.
PCE-CAND nº 060252294, TRE-MA, 2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/12/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas, relativa ao pleito eleitoral de 2024,

Num. 44313207 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504883000000043259753
Número do documento: 24121818504883000000043259753
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 14:37:07
apresentado por NORBERTO DOS SANTOS, candidato ao cargo de vereador no município de
Palmas/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 032ª Zona Eleitoral de Palmas/PR (ID
44223659) pela qual suas contas foram desaprovadas, em razão da não abertura de conta
bancária específica de campanha, com fundamento no disposto no art. 30, I, da Lei nº 9504/97
c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23607/2019.
Em suas razões recursais (ID 44223665), sustenta o recorrente que: a) embora o candidato não
tenha realizado a abertura da conta bancária exigida, essa falha não tornou impossível a análise
da prestação de contas; b) não houve recebimento ou contrato de despesas de campanha; c) o
recorrente teve o registro de candidatura indeferido em 28 de agosto de 2024; d) a produção e
doação de material gráfico (santinhos) foi realizada pelo candidato ao pleito majoritário; e) o prazo
para abertura das contas de campanha encerrava em 22/08/2024 e, passados seis dias, o
recorrente teve negado o seu registro (28/08/2024), tornando desnecessária a abertura das
contas; f) a desaprovação das contas é medida desproporcional, já que o número de dias violado
é insignificante.
Ao final, requer o recebimento e provimento do presente recurso, para que a sentença seja
reformada e as contas sejam julgadas aprovadas, ainda que com ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento do recurso,
ao fundamento de que o descumprimento da obrigação legal de abertura de conta bancária,
impede a verificação da veracidade das informações prestadas e enseja a desaprovação das
contas (ID 44237575).
É o breve relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por NORBERTO DOS SANTOS, candidato ao
cargo de vereador nas Eleições de 2024, em Palmas/PR, em face da sentença pela qual foram
julgadas desaprovadas suas contas, em razão da não abertura de conta bancária específica de
campanha.
Concluiu o Juízo de primeiro grau que “a não abertura de conta bancária, além de macular uma
obrigação legal imposta, torna impossível a averiguação por todos os envolvidos no processo
eleitoral dos gastos, por ventura realizados”.
O recorrente alega que teve seu registro de candidatura indeferido seis dias após o prazo limite
para abertura da conta corrente, tornando desnecessária a sua abertura e que a desaprovação
das contas é desproporcional. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença
e julgar as contas aprovadas, ainda que com ressalvas.

Num. 44313207 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504883000000043259753
Número do documento: 24121818504883000000043259753
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 14:37:07
A prestação de contas de campanha eleitoral é um instrumento essencial da Justiça Eleitoral
utilizado para garantir a fiscalização e o controle efetivo da regularidade nas arrecadações e
despesas de campanha de candidatos e partidos, para que as eleições possam refletir a vontade
popular e ocorra dentro da legalidade, publicidade e transparência.
Pois bem.
No caso dos autos, a serventia do Cartório Eleitoral constatou a ausência de abertura de conta
bancária para campanha eleitoral e, consequentemente, ausente a apresentação dos extratos
bancários, conforme exigido pelo art. 8º e 53, II, da Resolução TSE nº 23607/2019.
Além disso, no parecer conclusivo apontou-se que “A existência de material gráfico
confeccionado para campanha (doc. id. 126702541) corrobora com a ideia de que, mesmo por
um curto tempo, o requerente participou da corrida eleitoral”.
Instado a manifestar sobre o apontamento, o candidato, ora recorrente, informou que teve a
candidatura indeferida, conforme decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura – PJe
nº 0600118-35.2024.6.16.0032, em data de 28/08/2024 e por isso, não concorreu como
candidato. Quanto ao material gráfico realizado pelo partido (santinhos) diz ser irrelevante, que a
doação desse material, produzido para campanha em conjunto com o candidato majoritário, é
comum nas campanhas municipais.
Acerca da obrigatoriedade da abertura de conta bancária, a Resolução TSE nº 23607/2019
estabelece que:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica
Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira
comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
prevista no art. 13 desta Resolução.
(...)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos
e pelas candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação
e/ou movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste
artigo e no art. 12 desta Resolução.
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput
não se aplica às candidaturas:
(...)
II - cuja candidata ou cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da
candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do prazo
de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não
haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais.

Num. 44313207 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504883000000043259753
Número do documento: 24121818504883000000043259753
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 14:37:07

Ora, conforme acima demonstrado, a exceção que exclui a obrigatoriedade de abertura de conta
bancária para campanha eleitoral, em função de indeferimento do pedido de registro de
candidatura, incide nos casos em que o indeferimento ocorra “antes do fim do prazo de 10 (dez)
dias a contar da emissão do CNPJ de campanha”, o que não se verificou do caso em tela.
De acordo com a informação trazida pela serventia do cartório da 032ª Zona Eleitoral, a abertura
do CNPJ de campanha ocorreu na data de 12/08/2024 (ID 44223656, imagem abaixo), ao passo
que o indeferimento do registro ocorreu em 28/08/2024, isto é, em momento que já extrapolado o
prazo de 10 dias da emissão do CNPJ, não se enquadrando, portanto, à exceção disposta no art.
8º, §4º, II, da Resolução TSE nº 23607/2019.

A principal finalidade da prestação de contas é permitir à Justiça Eleitoral fiscalizar de forma
efetiva os gastos e arrecadações, motivo pelo qual irregularidades que comprometem a
transparência e impedem a análise das contas possuem gravidade que não pode ser ignorada.
Nas palavras de José Jairo Gomes:
“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota

Num. 44313207 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504883000000043259753
Número do documento: 24121818504883000000043259753
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 14:37:07
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e
empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de
que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito;
induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de peça
ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas,
cap. 15.2.4).
Sobre a aplicação da norma em questão, já se debruçaram as Cortes Eleitorais:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL.
NÃO
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA.
ESPECÍFICA.
ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA CANDIDATURA. INDEFERIMENTO DO
REGISTRO DE CANDIDATURA OCORRIDO APÓS 10 (DEZ) DIAS DA
EMISSÃO DO CNPJ DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE DE NATUREZA
GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
1. Na linha da jurisprudência pátria e nos termos da norma de regência, eventual
desistência de candidatura ou indeferimento de registro após o prazo de 10 (dez)
dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, assim como a ausência de
movimentação de recursos, não eximem o candidato ou candidata quanto à
obrigação relativa à abertura de conta bancária de campanha, uma vez que tais
circunstâncias não se amoldam às exceções previstas no art. 8º, § 4º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. A abertura de conta bancária específica é obrigatória para os partidos e
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, nos termos do art. 8º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, cujo
descumprimento impede a fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral,
comprometendo a regularidade e confiabilidade das contas, ensejando, por
conseguinte, a sua desaprovação.
3. Contas desaprovadas.
(PCE nº 060141307 Acórdão nº 16046153 JOÃO PESSOA - PB, Relator(a):
Des. FÁBIO LEANDRO DE ALENCAR CUNHA, Relator designado(a): Des. Maria
Cristina Paiva Santiago, Julgamento: 14/11/2023, Publicação: 16/11/2023)

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADA
FEDERAL.
CONTA
BANCÁRIA
ESPECÍFICA
DE
CAMPANHA.
NÃO
ABERTURA. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA APÓS A
EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE 10 DIAS CONTADOS DA OUTORGA DO CNPJ.
INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO §4º DO ART. 8º DA RESOLUÇÃO TSE Nº.
23.607/2019 AFASTADA. CONTAS DESAPROVADAS.
1. Consoante a inteligência do art. 8º, §1º, I e §2º da Resolução TSE nº.
23.607/2019, a abertura de conta bancária específica de campanha reveste–se
de caráter obrigatório, devendo ser levada a efeito pelos candidatos e pelas
candidatas no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros.

Num. 44313207 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504883000000043259753
Número do documento: 24121818504883000000043259753
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 14:37:07
2. O indeferimento do registro de candidatura operou–se após a expiração do
decêndio, não atraindo a incidência do disposto no §4º do art. 8º da Resolução
TSE nº. 23.607/2019.
3. Contas desaprovadas.
(PCE-CAND nº 060252294 Acórdão SÃO LUÍS - MA, Relator(a): Des. Jose Luiz
Oliveira De Almeida, Julgamento: 14/07/2023, Publicação: 20/07/2023)

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se:
“Da análise dos documentos acostados aos autos, depreende-se que o candidato
prestador descumpriu a obrigação legal de abertura de conta bancária para
movimentação de outros recursos, o que impossibilita a verificação da veracidade
das informações prestadas, razão pela qual as contas devem ser desaprovadas.”
Conclui-se que a abertura de conta bancária para a campanha eleitoral é indispensável para
comprovar a confiabilidade e regularidade das contas prestadas, independentemente de existir ou
não movimentação financeira. Assim, a mera alegação de que o candidato não contratou
despesas de campanha e que teve seu registro de candidatura indeferido não se presta para
suprir a determinação legal.
Dessa forma, sendo a falha de natureza grave, restou comprometida a regularidade e a
transparência das contas do candidato, portanto, a sua desaprovação é a medida que se impõe

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se
incólume a sentença proferida pelo Juízo da 032ª Zona Eleitoral de Palmas/PR.

Des. Luiz Osório Moraes Panza
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44313207 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504883000000043259753
Número do documento: 24121818504883000000043259753
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 14:37:07
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600444-
92.2024.6.16.0032 - Palmas - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 NORBERTO DOS SANTOS VEREADOR, NORBERTO DOS
SANTOS - Advogado dos RECORRENTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 032ª ZONA ELEITORAL DE PALMAS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima desembargadora federal CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2024